Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707971-65.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: A FEMININA COMERCIO DE ROUPAS INTIMAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (Id. 67406521) interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de sentença (Id. 67406516) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de A FEMININA COMERCIO DE ROUPAS INTIMAS LTDA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem considerou que a parte autora, ora apelante, intimada para recolher as custas judiciais complementares para expedição de novo mandado de busca e apreensão, quedou-se inerte. Em suas razões recursais (Id. 67406521), a parte apelante, sustenta que não foi pessoalmente intimado para dar cumprimento ao comando judicial, dessa forma, não houve inércia. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 67406523). O Juízo de origem manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos e remeteu os autos à segunda instância (Id. 67406525). É o relatório. Decido. Observa-se da análise dos autos que a parte autora, ora apelante, apresentou petição de desistência do recurso, posto que houve a composição extrajudicial entre as partes (Id. 69901585). Por se tratar de direito disponível, o recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, conforme previsão do art. 998, do Código de Processo Civil. Destarte, homologo o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT e do art. 998, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal, porquanto não foram fixados na origem. Intima-se. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital